Tribunal: TJSP
Processo: 1027936-37.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto - Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de repetição de indébito, de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Demanda de consumidor residencial – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de excepcional e injustificado aumento no registro

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto - Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito, com pleitos cumulados de repetição de indébito, de indenização por danos morais e de tutela de urgência - Demanda de consumidor residencial – Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação de excepcional e injustificado aumento no registro de consumo de água nos meses de abril e novembro de 2015, com pedido de inversão do ônus probante – Inconsistência fática e jurídica – Arguições do próprio autor no sentido de que sua casa contava com sistema de irrigação automático, o qual experimentou vazamentos – Tese autoral de que tais vazamentos decorreram da existência de ar no sistema - Ausência de verossimilhança nas alegações - Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência de prova de conduta ilícita por parte da concessionária ré.

Apelo do autor desprovido.